Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717523-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES COSTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do Acórdão no 2037232 (ID 75743265), que conheceu o recurso do ente distrital e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada. Vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, que determinou o prosseguimento da execução com base em título judicial transitado em julgado, reconhecendo o direito à implementação da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 864 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal afasta a exigibilidade do título executivo judicial formado na ação coletiva que reconheceu o direito ao reajuste remuneratório de servidores do Distrito Federal previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão exequendo afastou expressamente a aplicabilidade do Tema 864/STF, ao reconhecer que a ação coletiva não trata de revisão geral anual da remuneração dos servidores, mas da implementação de reajuste específico previsto em norma legal própria — a Lei Distrital no 5.106/2013 — voltada à carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 4. A tese firmada no Tema 864/STF, ao tratar da inconstitucionalidade da concessão de revisão geral anual sem dotação orçamentária prévia (CF, art. 169, §1o), não abrange reajustes concedidos por leis específicas, aprovadas com observância do devido processo legislativo, como no caso dos autos. 5. A rediscussão da validade do título judicial transitado em julgado à luz de tese de repercussão geral já afastada pelo órgão jurisdicional competente viola a autoridade da coisa julgada e contraria a estabilidade das decisões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica a título executivo judicial fundado em reajuste específico previsto em lei própria, não sendo apto a afastar a exigibilidade da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, art. 535, III, §§ 5o e 7o; Lei Distrital no 5.106/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, Tema 864, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, Acórdão no 1372761, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22/09/2021, DJe 06/10/2021; TJDFT, Acórdão no 2016445, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 15/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2016150, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 01/07/2025, DJe 16/07/2025. A embargante sustenta que o julgamento da ação rescisória configura fato superveniente relevante, nos termos dos arts. 1.022 e 493 do Código de Processo Civil - CPC, capaz de influenciar diretamente no deslinde da controvérsia. Argumenta que a decisão embargada deve ser integrada para considerar expressamente os efeitos do acórdão proferido pela 2a Câmara Cível, o qual retirou a eficácia do título executivo judicial, tornando inexequível o cumprimento de sentença. Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que o acórdão seja integrado, reconhecendo-se a inexequibilidade do título executivo e dando provimento ao agravo de instrumento, cassando a decisão de origem; ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até a publicação do acórdão rescindente, com a devolução do prazo para manifestação, caso haja prosseguimento. É o relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença originário decorre da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) pediu a condenação do Distrito Federal à concessão dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.106/2013 aos servidores da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. O pedido formulado no processo supracitado foi rejeitado. A apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foi provida para determinar à implementação imediata do reajuste pretendido e condenar o Distrito Federal ao pagamento de eventuais diferenças relativas ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico a partir de setembro de 2015. Os índices de correção foram fixados. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram desprovidos e os embargos de declaração opostos por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foram providos parcialmente para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, com observância da regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. O feito transitou em julgado em 18.12.2023. O agravo no recurso extraordinário e o agravo regimental correspondente interpostos tiveram seu seguimento negado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O feito transitou em julgado definitivamente em 22.6.2024. O Distrito Federal propôs ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu parcialmente o pedido formulado na petição inicial em julgamento recente realizado em 1o.9.2025 (id 75754171 dos autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). A ementa do julgado foi publicada em 22 de setembro de 2025, nos seguintes termos: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 representa questão prejudicial e impede o julgamento dos embargos de declaração, porquanto a desconstituição do título executado nos autos originários enseja a perda superveniente de objeto recursal. A definitividade das decisões advém de seu trânsito em julgado. O dever de cautela recomenda o sobrestamento dos presentes autos até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do presente até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator